Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-25.2018.8.26.0529
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO – CONVERSÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA - Pretensão da autora voltada à proteção de seu status possessionis sobre a área individualizada na peça vestibular e objeto de esbulho por parte do Município – Conversão ex officio de ação de reintegração de posse em ação indenizatória por

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO – CONVERSÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA - Pretensão da autora voltada à proteção de seu status possessionis sobre a área individualizada na peça vestibular e objeto de esbulho por parte do Município – Conversão ex officio de ação de reintegração de posse em ação indenizatória por desapropriação indireta – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstram a destinação pública do bem usurpado, considerando que a Municipalidade anexou a parte da área pertencente à requerente para realizar obras de pavimentação e calçamento, já finalizadas - Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, correta a conversão operada na espécie, resguardando-se para a fase de liquidação a fixação do valor devido pela incorporação do imóvel ao patrimônio municipal - Sentença de procedência mantida – Reexame necessário não provido.